Tribunal: TJDFT
Processo: 0736393-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração em recurso de apelação parcialmente provido, apenas para determinar a incidência de juros de mora, e não juros compensatórios, bem como afastar a aplicação da cláusula penal. Mantida a condenação do réu ao pagamento de mensalidades associativas inadimplidas, bem como das mensalidades devidas no transcurso da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão que manteve sentença que condenou o réu ao pagamento de mensalidades associativas inadimplidas, bem como das mensalidades devidas no transcurso da demanda; e (ii) saber se há erro material no acórdão quanto à utilização da expressão “contribuição sindical”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que esteja presente o vício de omissão, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
5. Presente erro material no acórdão que deve ser corrigido. Onde se lê “contribuição sindical”, leia-se: mensalidade associativa.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.